Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600179-36.2020.6.16.0063
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600179-36.2020.6.16.0063

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600177-66.2020.6.16.0063
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Convenção Partidária, Registro de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600179-
36.2020.6.16.0063 que deferiu o pedido de registro do "Partido Trabalhista Brasileiro", para
concorrer à(s) Eleições Municipais 2020 no município de(o) Santa Cecília do Pavão. (Recurso pelo
Ministério Público Eleitoral diante do deferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários - DRAP, para o cargo de Vereador, no município de Santa Cecília do Pavão/PR,
apresentado pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (Comissão Provisória Municipal de Santa
Cecília do Pavão/PR), sob a alegação de ausência de legitimidade dos representantes. Alega que o
pedido foi subscrito por Ronaldo Bressan Morales, Amarildo Bueno e Claudinéia Aparecida
Vicente; no entanto, em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP),
verificou-se a inexistência de registro de Delegados credenciados pelo partido em testilha no
município de Santa Cecília do Pavão/PR). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA
DO PAVAO DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -
PTB. (RECORRIDO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17297
766
05/11/2020 19:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.773

RECURSO ELEITORAL 0600179-36.2020.6.16.0063 – Santa Cecília do Pavão – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO DO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB.
- OAB/PR77182
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS. DRAP. IRREGULARIDADE FORMAL. JUNTADA DE
DOCUMENTO PARA SUPRIR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ
O ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES
DO TSE.ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DELIBERANDO PELA
SUBSCRIÇÃO PELO PRESIDENTE DO PARTIDO NO ÂMBITO
MUNICIPAL. IRREGULARIDADE SANADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de
documentos tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro de
candidatura até o encerramento das instâncias ordinárias.
2. Trata-se de falha meramente formal, passível de correção, devendo ser
superada em razão da ratificação do presidente do partido, evitando-se que
formalismos excessivos restrinjam o exercício dos direitos políticos.
Precedente T.R.E./PR
3. Recurso conhecido e negado provimento para manter o deferimento o
registro do DRAP.

DECISÃO
Num. 17297766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516232113000000016713042
Número do documento: 20110516232113000000016713042

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da
sentença proferida pelo Juízo da 063ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da Serra que
deferiu o pedido de registro de candidatura do Partido Trabalhista Brasileiro para
concorrer às Eleições Municipais de 2020 (id.13127266) no município de Santa Cecília
do Pavão.
Em suas razões (id. 13127416), o Ministério Público aduz, em síntese, que
de acordo com o art. 20, inciso I da Resolução n.º 23.609/2019 do TSE, os DRAPs se
prestam a demonstrar a regularidade dos atos partidários, e isso inclui a legitimidade do
representante do partido e o subscritor do pedido de registro de candidatura. Aduz que
as justificativas apresentadas pelo partido não se mostram suficientes para deferir o
pedido de registro, especialmente em virtude da ausência de legitimidade dos
representantes.
Alega que a legislação vigente atribui o credenciamento dos delegados
junto ao órgão competente da Justiça Eleitoral aos respectivos órgãos de direção
partidária, de modo que no presente caso, indubitavelmente cabia ao Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB) de Santa Cecília do Pavão/PR o registro de seus
delegados, se assim desejasse, o que não o fez.
O presente pedido de registro foi subscrito por Ronaldo Bressan Morales,
Amarildo Bueno e Claudinéia Aparecida Vicente, mas em consulta ao Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), verificou-se a inexistência de
registro de Delegados credenciados pelo partido no município de Santa Cecília do
Pavão/PR. Tendo em vista a ilegitimidade dos subscritores do DRAP, sustenta que
deve ser declarada a inabilitação do partido e seus candidatos para concorrerem às
eleições municipais. Ademais, o pedido de substituição dos delegados
subscritores pelo Presidente do Partido, Sr. Ademir de Godoy, bem como pelo
Representante da Coligação “Fé, Trabalho e Transformação”, Sr. Claudiney Aparecido
de Almeida, também não deve ser deferido, pois não se trata de medida possível a esta
altura da corrida eleitoral.
Ainda, argumenta que o Sr. Claudiney Aparecido de Almeida na qualidade
de representante da coligação firmada para as eleições majoritárias, é ilegítimo
para subscrever o DRAP, tendo em vista o disposto na EC 97/2017 que alterou a
redação do artigo 17, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo que é vedada a
celebração de coligações para as eleições proporcionais.
Num. 17297766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516232113000000016713042
Número do documento: 20110516232113000000016713042

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso para indeferir o DRAP
do PTB de Santa Cecília do Pavão.
A agremiação partidária apresentou contrarrazões aduzindo que: nos Autos
n.º 0600177-66.2020.6.16.0063, em atendimento à intimação do juízo de origem, foram
realizadas diligências que supriram todas as eventuais irregularidades constatadas,
ocasião na qual foi solicitada a substituição dos subscritores iniciais, quais sejam, os
Senhores Ronaldo Bressan Morales, Amarildo Bueno e a Senhora Claudinéia
Aparecida Vicente, pelo Senhor Presidente do PTB, Ademir de Godoy e, naquilo
que coubesse, pelo Senhor Claudiney Aparecido de Almeida, Representante de
Coligação, escolhido em convenção partidária e quem detém status de Presidente
de Partido para todos os efeitos, nos termos do inciso III, §3º do Art. 6º da Lei
9.504/1997 (Lei das Eleições), em conjunto com os Senhores Presidentes Ademir de
Godoy (PTB) e Vicente Celestino de Almeida Jesus Soares (PSD); a jurisprudência e a
legislação vigente demonstram que as diligências realizadas pelo partido são
suficientes para suprir quaisquer irregularidades eventualmente observadas pelo
Juízo a quo - no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários/DRAP, e
nos Requerimentos de Registros de Candidaturas/RRC’s; com o intuito, justamente,
de sanar quaisquer irregularidades, foram tornadas sem efeito as nomeações dos
Delegados subscritores, para que o Presidente do Partido (PTB) possa
substituí-los e subscrever o DRAP, bem como os RRC’s enviados à Justiça
Eleitoral, nos termos do Art. 21, início I, alínea ‘a’ da Resolução n.º 23.609/2019
do TSE, nos casos de pleito isolado e proporcional; por fim, sustenta que não há
que se falar em inabilitação do Partido, tampouco em indeferimento dos
Requerimentos de Registro de seus candidatos, pois foram respeitados todos os
prazos eleitorais e exigências documentais, tanto pelo PTB, como por seus candidatos,
estando, portanto, todos aptos a participarem do pleito (id. 13127566).
Requer, ao final, o não provimento do recurso, mantendo-se o deferimento
do DRAP do partido.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso por considerar que com a substituição do signatário do DRAP
por Ademir de Godoy – Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) – Comissão
Provisória Municipal de Santa Cecília do Pavão/PR - resta cumprida a formalidade
exigida pelo artigo 21, inciso I, alínea “a”, da Resolução do TSE nº 23.609/2019. E por
entender que não procede o argumento da parte recorrente no sentido da
intempestividade da substituição do signatário do DRAP, tendo em vista o entendimento
manifestado por este Tribunal no julgamento do RE nº060030435 (id 15214316).
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Num. 17297766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516232113000000016713042
Número do documento: 20110516232113000000016713042

Mérito
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente Recurso Eleitoral
relativo ao registo do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP
assinado por quem não detém legitimidade com ratificação pelo presidente da
agremiação partidária, no prazo concedido para a regularização.
A Resolução TSE nº 23.609/2019 que dispõe sobre os registros de
candidatura, assim disciplina:

Art. 21. O pedido de registro será subscrito:
I – no caso de partido isolado, alternativamente:
a) pelo presidente do órgão de direção nacional, estadual ou municipal;
b) por delegado registrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias
(SGIP);

O DRAP tem por objetivo a análise por parte da Justiça Eleitoral de dados
relativos a regularidade do partido, tais como nome, sigla, endereços, convenção de
escolha dos candidatos e demais deliberações, enfim, o cumprimento dos requisitos
necessários ao registro de candidatura.

No presente caso concreto a convenção partidária que deliberou acerca do
pleito de 2020, foi presidida pelo presidente Sr. Ademir de Godoy (ID 13126266) e
deliberou por designar como representante junto à Justiça Eleitoral Amarildo Bueno,
Ronaldo Bressan Morales e Claudinei Aparecida Vicente, sendo que foram os três que
assinaram o demonstrativo.
No entanto como vimos acima a legislação exige que o signatário seja o
presidente do partido ou delegado registrado no SGIP o que não ocorreu no presente
caso.
Porém o presidente da agremiação partidária no município veio aos autos
ratificar o contido no DRAP e juntou ata de reunião extraordinária, ocorrida em
08/10/2020, da Comissão Provisória do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Santa
Cecília do Pavão onde consta deliberação que tornou sem efeito as nomeações dos
delegados outrora nomeados e como forma de suprir eventuais irregularidades nos
Num. 17297766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516232113000000016713042
Número do documento: 20110516232113000000016713042

pedidos de registro de candidatura ficou estabelecido que o próprio presidente do
partido, no âmbito municipal, que seria o responsável por representar o partido junto à
Justiça Eleitoral, suprindo ao meu ver, a irregularidade apontada.
A jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral admite a juntada de
documentos para suprir irregularidades em registro de candidatura até o encerramento
das instâncias ordinárias:

“ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA INDEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. JULGAMENTO CONVERTIDO EM
DILIGÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO COM O RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. (...)
2. Admite-se, nos processos de registro de candidatura, a apresentação de
documentos até a instância ordinária ainda que tenha sido anteriormente dada
oportunidade ao requerente para suprir a omissão, não sendo possível conhecer
”.
de documentos apresentados com o recurso especial. Precedentes
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 45540, Acórdão de
30/10/2014, Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/10/2014). Destaquei.

Ainda cumpre destacar que a irregularidade é puramente formal, não
sendo, por certo, insanável. Ainda que não exista um DRAP subscrito pelo Presidente
do Partido, a petição juntada em resposta à intimação para regularizar os atos,
juntamente com a ata da assembleia extraordinária deliberando que o próprio
Presidente representaria o partido nos processos de Registro, são suficiente a suprir a
falha alegada e dessa forma não pode acarretar o indeferimento do DRAP,
impossibilitando todos os registros a ele vinculados.
Neste sentido, cito precedente desta Corte, relatado pelo Juiz Carlos
Alberto Costa Ritzmann, julgado nesta Corte na data de 20/10/2020,
:
in verbis
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA
– DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS–DRAP.
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE LEGITIMIDADE DO SUBSCRITOR DO DRAP. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS COM A ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA
COLIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DO DRAP – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.O presente caso trata de um pedido de Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários que foi indeferido por ausência de comprovação de legitimidade do
Subscritor do DRAP. Embora intimado para regularizar os atos, os recorrentes
permaneceram inertes, levando ao indeferimento do registro.
Num. 17297766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516232113000000016713042
Número do documento: 20110516232113000000016713042

2.Houve a apresentação, após a sentença, de novo DRAP devidamente assinado pelo
representante legal da coligação. Possibilidade da juntada de novos documentos
enquanto não exaurida a instância ordinária.
3.Com a juntada do documento de substituição do signatário do DRAP para o
Representante da coligação, restam cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo
21 inciso II, da Resolução TSE nº23.609/2019, razão pela qual deve ser deferido o
pedido de Registro da Coligação.
4.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e deferir o DRAP da
COLIGAÇÃO UNIDOS POR JAPIRA (PTB/ PSD) para concorrer aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Japira.
(TRE/PR. RE nº 0600317-52.2020.6.16.0079. PSESS em 20/10/2020).

Da mesma forma recurso de minha relatoria julgado em 27/10/2020,
TRE/PR, RE nº 060030435, Rel. Dr. Rogério de Assis, julgado em 27/10/20, publicado
na sessão de 28/10/20.
Por fim, verificando que a irregularidade que se apresenta é meramente
formal, tendo sido devidamente suprida e sendo este o único óbice ao deferimento do
registro apontado nos autos, deve-se deferir o registro.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito

CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, para manter a sentença de 1º grau que deferiu o
PROVIMENTO
registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP do Partido
Trabalhista Brasileiro – PTB – Comissão Provisória de Santa Cecília do Pavão-PR.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600179-36.2020.6.16.0063 - Santa Cecília do Pavão - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
Num. 17297766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516232113000000016713042
Número do documento: 20110516232113000000016713042

DO PARANA1 - RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO
PAVAO DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB. - Advogado do(a) RECORRIDO: JOSE
LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - PR77182
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17297766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516232113000000016713042
Número do documento: 20110516232113000000016713042